Tribunal: TJDFT
Processo: 0720132-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720132-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO ZINATO SANTOS AGRAVADO: MARGARETE LOPES SHALDERS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mario Zinato Santos contra decisão proferida ao ID 62909842, integrada ao ID 63999560, dos autos do cumprimento de sentença deflagrado por Margarete Lopes Shalders, em que o juízo a quo fixou os seguintes parâmetros para a realização dos cálculos pela Contadoria: “Atualização da quantia de R$ 5.399,00 acrescida dos encargos moratórios e honorários fixados na fase de conhecimento. Abatimento do valor de R$ 6.483,62, em 23.07.2013. O remanescente deve seguir atualizando, incidindo multa e honorários do art. 523, §1o do CPC.” Na decisão que apreciou os aclaratórios, o magistrado entendeu inexistir omissão “haja vista que o crédito que o exequente tem direito a receber não afasta a gratuidade de justiça anteriormente deferida. Ademais, o Código de Processo Civil veda a compensação de honorários.” O agravante alega, em síntese, não se tratar de compensação de créditos entre honorários, como, de forma equivocada, consta da decisão que apreciou os embargos de declaração, mas de compensação do crédito que faz jus a exequente, referente à indenização, com os créditos de honorários advocatícios, fixados na fase de cumprimento de sentença. Defende que, se o crédito executado neste processo é causa suficiente a demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade de justiça à agravada, na esteira do que dispõe o §2o e o §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, mostra-se possível a compensação prevista no artigo 368 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, assevera que o crédito de R$ 3.901,09, em favor da exequente, mostra-se apto para o pagamento dos honorários sucumbenciais, ainda que em parte ou integralmente, cuja responsabilidade não pode ser afastada pela concessão da gratuidade. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada recursal, a fim de que, depositado o valor em juízo para garantia da execução e purga da mora, a agravada fique impedida de levantá-lo até a solução da controvérsia. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 17279504 e 17279506. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como relatado, pretende o agravante a compensação do crédito que faz jus a agravada, referente à indenização, com os créditos de honorários advocatícios, fixados na fase de cumprimento de sentença. Segundo defende, se o crédito executado neste processo é causa suficiente a demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade de justiça à agravada, na esteira do que dispõe o §2o e o §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, mostra-se possível a compensação pretendida. Vale transcrever o dispositivo mencionado pelo recorrente, verbis: Art. 98. omissis (...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifo nosso) Pela leitura do §3o, nota-se a possibilidade de execução das obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão que as certificou. Contudo, a execução deve ser precedida de pedido de revogação da benesse pela parte credora, devidamente acompanhado de elementos de prova aptos a demonstrar que a situação de insuficiência deixou de estar caracterizada. Sendo assim, a mera existência de crédito em favor da agravada, beneficiária da gratuidade de justiça, não tem o condão de possibilitar a compensação com o crédito que faz jus o agravante a título de honorários, porquanto não revogado o benefício, estando ainda presente a condição suspensiva de exigibilidade. Por tais razões, mostra-se adequado, neste exame perfunctório, o indeferimento da liminar vindicada. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora